Tribunal: TJDFT
Processo: 0716739-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716739-06.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BRENDO PEREIRA GOMES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO DE VISITA. POSTULANTE CONDENADA EM REGIME ABERTO. INDEFERIMENTO. FINALIDADE REPARADORA DA SANÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 41, inciso X, da LEP, elenca como um dos direitos do preso a “visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados” com vistas a mitigar o natural distanciamento do núcleo familiar imposto pelo cumprimento da pena, medida também benéfica para sua ressocialização. 2. Entretanto, esse mesmo dispositivo também prevê a possibilidade de restrição de direitos do sentenciado, nessa e em outras hipóteses, desde que devidamente fundamentada (art. 41, incs. X e XV, LEP). 3. Não se mostra prudente a autorização de ingresso de condenada, que cumpre pena em regime prisional aberto, em estabelecimento prisional para visitar interno, tendo em vista o risco concreto de que tal contato prejudique a finalidade reparadora da sanção daquela em estágio mais avançado do processo de ressocialização. 4. Agravo conhecido e desprovido O recorrente aponta violação aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.2101984, sob o argumento de que o acórdão impugnado restringiu o seu direito de receber visitas da genitora que cumpre penal em regime aberto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não mereceria prosseguir, no que se refere à apontada ofensa aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/1984 ao decidir no sentido de que o direito de visitas não é absoluto ou ilimitado, devendo ser ponderado de acordo com as circunstâncias do caso concreto, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO DE VISITA. CONDENAÇÃO DA IMPETRANTE, PRETENSA VISITANTE, A REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "O direito do preso a visitação não é absoluto nem ilimitado. Para aferi-lo, é imprescindível, em juízo de ponderação, considerar as particularidades do caso concreto e medir os interesses envolvidos" (AgRg no REsp 1.789.332/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 25/3/2019). 2. Agravo desprovido. (AgRg no RMS 62.992/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 16/4/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no AREsp 1767059/PR, Rel. Mininistro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 8/3/2021. Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do SJT, incide na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ. (AgInt no AREsp 1693918/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003